Tribunal: TJPA
Processo: 0800290-72.2021.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800290-72.2021.8.14.0133

APELANTE: MAURICIO SILVA GAIA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0800290-72.2021.8.14.0133

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: MARITUBA

APELANTE: MAURÍCIO SILVA GAIA

ADVOGADO:
DR. AFONSO HENRIQUE REBELO FURTADO
- OAB/PA 19.197

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_____________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (CTB). CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DE ÁLCOOL. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. PROVAS TESTEMUNHAIS E DOCUMENTAIS SUFICIENTES. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALOR PROBANTE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por
Maurício Silva Gaia
contra sentença proferida pela Vara Criminal da Comarca de Marituba, que o condenou à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, além de 10 (dez) dias-multa, substituída por pena restritiva de direitos, pelo cometimento do crime previsto no art. 306 do CTB. Também foi determinada a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por 02 (dois) meses.

2.

Consta que o recorrente, em 04/10/2020, conduziu veículo automotor em via pública, com sinais claros de embriaguez, sendo constatados odores etílicos, voz enrolada e dificuldade para caminhar. Recusou-se a realizar o teste do etilômetro, mas apresentava no interior do veículo várias latas de cerveja, sendo abordado e preso em flagrante por policiais militares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em verificar se há insuficiência probatória capaz de justificar a absolvição do apelante, como pleiteado pela defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Materialidade e autoria devidamente comprovadas
Os elementos de prova constantes nos autos – incluindo o Boletim de Ocorrência, Relatório de Investigação, Termo de Exibição e Apreensão de Objeto e a Nota de Culpa – são consistentes em demonstrar a materialidade e a autoria do crime. Esses documentos foram corroborados pelos depoimentos de policiais militares que efetuaram a abordagem e a prisão em flagrante do recorrente, confirmando os sinais evidentes de embriaguez.

5.

Recusa ao teste do etilômetro e provas suficientes
A recusa do recorrente em realizar o teste do etilômetro não invalida a comprovação do crime, uma vez que o art. 306 do CTB admite que outros meios probatórios – como o depoimento das testemunhas e o laudo técnico – são aptos a evidenciar a alteração da capacidade psicomotora do condutor em razão do consumo de álcool. Tal entendimento está em consonância com a jurisprudência do STJ.

6.

Depoimento de policiais como prova válida
O depoimento de policiais, colhido sob o crivo do contraditório e em harmonia com as demais provas, possui validade probatória e é suficiente para embasar a condenação. A narrativa dos agentes que participaram da abordagem foi clara, coerente e corroborada pelos elementos materiais dos autos.

7.

Jurisprudência aplicável
O Superior Tribunal de Justiça e os Tribunais estaduais reconhecem que o depoimento de policiais é apto a comprovar crimes de trânsito quando corroborado por outros elementos de prova, afastando a alegação de insuficiência probatória.

8.

Conclusão
A sentença de primeiro grau encontra-se devidamente fundamentada, com análise criteriosa das provas constantes nos autos. Inexiste, portanto, qualquer motivo para reforma ou anulação do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A recusa ao teste do etilômetro não afasta a possibilidade de comprovação da embriaguez por outros meios de prova, como depoimentos de testemunhas e análise dos sinais visíveis de alteração da capacidade psicomotora.

2.

O depoimento de policiais, quando harmônico com as demais provas dos autos, possui valor probatório e é suficiente para fundamentar a condenação por crime previsto no art. 306 do CTB.

Dispositivos relevantes citados
:

·

CTB
, art. 306.

·

STJ, AgRg no REsp 1909397/MG
, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 02/03/2021, DJ 11/03/2021.

·

STF, RE 603.616/RO
, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 280 de Repercussão Geral.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE

PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MAURÍCIO SILVA GAIA
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marituba que o condenou à pena definitiva de 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias multa, a qual fora substituída por 01 (uma) restritiva de direto, sendo a prestação de serviço à comunidade e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 02 (dois) meses, por violação ao tipificado no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Narra a inicial acusatória, que no dia 04/10/2020 por volta de 00h40min em via pública especificamente na BR 316, no município de Marituba, o apelante conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Consta na peça informativa que policiais militares realizavam ronda ostensiva no local do delito, quando foram informados de que um veículo FIAT ARGO, de cor preta, de placa QEJ 4517 estava sendo conduzido de forma perigosa, em zigue zague pela rodovia, o qual era conduzido pelo recorrente.

Diante dessas circunstâncias, a polícia localizou o veículo no Posto Iccar, procedendo a abordagem do apelante e constaram que ele apresentava sinais visíveis de embriaguez, tais como forte odores etílico, voz enrolada e dificuldade para caminhar. No interior do veículo foi encontrado um balde contendo várias latas de cerveja.

Ato contínuo, o recorrente foi custodiado em flagrante e conduzido à Seccional de Marituba juntamente ao veículo apreendido, tendo sido posteriormente conduzido à Barreira do DETRAN, onde se recusou a realizar o teste do Etilômetro.

Por tais condutas, o recorrente foi denunciado como incurso nas sanções previstas no artigo 306 do CTB.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID 20282325) contra a qual a defesa recorreu (ID 20282340) pugnando pela absolvição por insuficiência probatória.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo seu desprovimento (ID 20282342).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo improvimento do apelo (ID 20598084).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1.

Do pleito absolutório por falta de provas.

No ponto, busca-se a reforma do decidido em primeiro grau para a absolvição por insuficiência probatória para sua condenação.

Razão não lhe assiste.

Ao contrário do que alegou a defesa da recorrente, a materialidade, a autoria e a adequação típica do delito que lhe foi imputado, restaram sobejamente demonstradas nos autos através do Boletim de Ocorrência (ID nº 20282249 - Pág. 20), do Relatório de Investigação da Polícia Civil (ID nº 20282250 - Págs. 13/14), bem como, do Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID nº 20282249 - Pág. 06), da Nota de Culpa (ID nº 20282249 - Pág. 22), bem como, pelas detalhadas declarações da testemunha Luís Eduardo de Albuquerque Leão (ID nº 20282249 - Pág. 11), prestadas perante autoridade policial; além dos depoimentos colhidos na fase inquisitorial e ratificados em Juízo, das testemunhas Augusto Cezar da Costa Pereira e José Fabiano Melo da Silva Junior (ID nº 20282309 - Pág. 01), policiais militares que efetuaram a prisão flagrancial do recorrente, os quais lograram em comprovar, plenamente, a prática do crime de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa, colocando-o definitivamente na cena do crime, enquanto agente delitivo.

Em reforço, pontuo que a Corte Cidadã já pacificou o entendimento segundo o qual o testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, externa em sintonia com as demais provas dos autos, tal como ocorreu no caso em apreço, de modo que, em havendo consonância dos depoimentos policiais colhidos durante a fase instrutória com a versão apresentada pelos ofendidos, descabe cogitar de insuficiência probatória.

Neste contexto, inviável acolher o pleito absolutório, nos termos da jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça
[1]
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA,___ de___ de 2025.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PROVA DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. DESNECESSIDADE. CONDENAÇÃO BASEADA NAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O crime previsto no art. 306 da Lei n. 9.503/1997 é de perigo abstrato, não se exigindo mais para sua tipificação, posteriormente à edição das Leis n. 11.705/2008 e 12.760/2012, a prova da alteração da capacidade psicomotora do agente. 2.
Se a condenação do agente baseou-se nos elementos probatórios produzidos nos autos, particularmente nos depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem, a revisão das conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1873064 TO 2021/0107697-8, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/08/2021)

Belém, 05/02/2025